Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722658-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLIENE COSTA DOS SANTOS D E S P A C H O Os autos retornaram do STJ para rejulgamento do agravo. No entanto, verifico que nos autos de referência (0719228-07.2021.8.07.0003) houve a prolação de sentença em razão da quitação do débito, com a extinção do processo, conforme consta dos ID's 164685918 e 165013261. Nesse passo, intimo as partes a se manifestarem acerca de eventual interesse no julgamento do referido recurso, no prazo de 5 dias. O silêncio será interpretado como desinteresse no julgamento. A parte agravante está assistida pela Defensoria Pública, a qual deve ser intimada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator